Tribunal: TJMT
Processo: 1055399-17.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1055399-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO BRANDAO SCUR - CPF: 944.522.962-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Indeferimento da Petição Inicial por Ausência de Comprovação do Recolhimento das Custas. Pagamento Realizado no Prazo. Princípio da Primazia da Decisão de Mérito. Anulação da Sentença. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória, sob o fundamento de ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, nos termos dos arts. 485, IV, e 321 do CPC/2015.

2.

A parte apelante sustenta que as custas foram devidamente recolhidas antes da sentença e que a extinção decorreu apenas da ausência de juntada do comprovante, defendendo a aplicação dos princípios da primazia da decisão de mérito, cooperação processual e boa-fé.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se, embora não apresentada tempestivamente a comprovação do recolhimento das custas, mas tendo sido elas efetivamente pagas dentro do prazo fixado, é possível afastar o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, de modo a permitir seu regular prosseguimento.

III. Razões de decidir

4.

O indeferimento da petição inicial por ausência de cumprimento da determinação prevista no art. 321 do CPC dispensa a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, por não se tratar de hipótese de abandono do processo.

5.

A Súmula 240 do STJ é inaplicável, pois não havia citação válida da parte adversa, tratando-se de indeferimento da inicial.

6.

Restou demonstrado que as custas foram efetivamente recolhidas dentro do prazo judicialmente fixado, embora não tenha havido a juntada tempestiva do respectivo comprovante aos autos.

7.

A finalidade do ato — comprovar o pagamento devido — foi atingida, e a ausência de juntada tempestiva não ocasionou prejuízo processual, devendo prevalecer o princípio da primazia da decisão de mérito, evitando-se formalismo que inviabilize a adequada prestação jurisdicional.

8.

É entendimento consolidado que o processo civil contemporâneo orienta-se pela cooperação processual e pela máxima preservação do julgamento do mérito, afastando rigor formal que comprometa a efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação tardia do recolhimento das custas iniciais não impede o regular processamento da demanda quando demonstrado que o pagamento foi realizado dentro do prazo fixado. 2. Deve prevalecer o princípio da primazia da decisão de mérito, afastando o formalismo que inviabilize a prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 321, p.u., 290, 485, IV e § 1º; art. 6º e art. 139, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.074.649/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.02.2015; TJRS, AC 70061042453, Rel. Desa. Miriam A. Fernandes, 14ª Câmara Cível, j. 25.05.2017.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1055399-17-2025

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE

APELADO:
MARCOS AUGUSTO BRANDÃO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que
julgou extinta a Ação Monitória ajuizada pelo Apelante com fundamento nos artigos 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil,
tendo em vista que intimado deixou de recolher as custas do processo.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Juízo determinou a extinção do processo sem análise do mérito,
nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, no entanto, embora tenha o juízo singular entendido pela extinção do processo, há notório vício processual quanto a fundamentação fática utilizada.

Assevera que ao consignar pelo transcurso de prazo sem que a Apelante tenha recolhido as custas necessárias para a citação da Apelada, o juízo
a quo
deixou de observar que
as custas foram recolhidas antes da prolação da sentença em 18/09/2025, fato que por si só macula a fundamentação de ausência de pressuposto processual

Sustenta que
é possível verificar tal situação ao consultar os dados processuais destes autos, na qual é indicado com clareza o pagamento das custas em 18/06/2025, sendo que a sentença recorrido foi publicada em 18/09/2025, sob a fundamentada de ausência de conduta por essa Apelante.

Verbera que o princípio da primazia da decisão de mérito é uma norma do processo civil que orienta o juiz a priorizar a resolução do mérito sobre questões formais que são passiveis de serem superadas
, sendo que no caso
ocorreu a extinção prematura do processo
de modo que a sentença deve ser reformada, devendo ser observados os Princípios da efetividade da prestação jurisdicional e primazia da prolação das decisões de mérito.

Afirma que a aplicação da hipótese de extinção por abandono na forma do art. 485, III do Código de Processo Civil, afronta a regra do § 1º que no caso não foi observada, tendo em vista que não ocorreu a intimação pessoal da Agravante, não podendo ocorrer a extinção do Feito sem oportunizar a parte a se manifestar, conforme artigo 10 do CPC, não sendo observada, ainda a Sumula 240 do CPC. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões tendo em vista ainda não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como se verifica trata-se de Apelação

Cível em face da sentença que determinou a extinção da

ação ajuizada pelo Apelante sem análise do mérito, com fundamento no artigo
485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil
, ao fundamento de que a parte não recolheu as custas processuais.

Sustenta o Apelante que não houve a sua intimação pessoalmente para se extinguir o Feito por abandono deixando de ser observada a regra do artigo 485 § 1º do CPC, bem como a Súmula 240 do STJ
, uma vez que para a extinção há necessidade de requerimento do réu.

Constata-se que no caso
a extinção do processo ocorreu com fundamento no artigo 485, inciso IV c/c artigo 321 do CPC,

sendo que referido dispositivo legal estabelece o seguinte:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso em análise constata-se que o Juízo indeferiu a petição inicial ao fundamento da ausência de recolhimento das custas pelo Apelante após a sua intimação para essa finalidade.

Nesse contexto,
não há falar em violação ao artigo 485 § 1º do CPC, tendo em vista que o indeferimento da inicial não requer a intimação pessoal da parte,
sendo nesse sentido a jurisprudência
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução opostos pela parte apelante, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC/2015, ante o não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça e a inércia da parte no prazo assinalado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da justiça gratuita, sem que tenha havido intimação pessoal da parte para suprir a irregularidade, e se se aplica, na hipótese, o disposto no art. 290 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, diante do indeferimento do pedido de gratuidade e da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas, é legítimo o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC/2015, sendo prescindível a intimação pessoal da parte.

4. Restou evidenciado nos autos que os apelantes foram regularmente intimados para comprovar a hipossuficiência e, posteriormente, para efetuar o pagamento das custas no prazo legal, sem qualquer manifestação ou diligência útil.

5. A ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e a abertura de prazo para regularização, configura desídia processual suficiente para autorizar a extinção do processo, sem que se configure ofensa ao direito de acesso à justiça.

6. Não comprovada a hipossuficiência econômica, tampouco recolhidas as custas processuais, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo legítima a extinção por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e regular intimação para pagamento, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte, bastando a intimação na pessoa de seu advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 99, § 6º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgRg no Ag 1.363.777/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.08.2011; TJMT, Apelação Cível n. 1007202-05.2023.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2023.

(N.U 1000110-23.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

APELANTE(S): JOSIAS GONCALES DE FARIAS

APELADO(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA BENESSE. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais, conforme dispõe o art. 290 do CPC/2015, considerando o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se escorreito o indeferimento do pedido de justiça gratuita e se possível o cancelamento da distribuição, à luz do art. 290 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

O juízo de origem entendeu que o Apelante não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários (art. 99, §3º do CPC), o que ocorreu no caso em tela.

O Apelante teve oportunidade de comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa, limitação de acesso à justiça ou à dignidade humana.

O cancelamento da distribuição, em casos de inadimplemento no recolhimento das custas iniciais, não exige intimação pessoal do autor,
sendo suficiente a comunicação ao advogado constituído, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no REsp 1842026/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivo relevante citado: CF, Art. 5º, inciso LXXIV; Arts. 99, §3º e 1.012, § 1º, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1001969-32.2023.8.11.0006, 1056574-22.2020.8.11.0041, 0016170-29.2009.8.11.0041 e 1032384-58.2021.8.11.0041; STJ, AgInt no REsp n. 2.082.397/SP e AgInt no REsp: 1842026 SP.

(N.U 1008523-43.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

Igualmente não há violação à Súmula 240 do STJ, tendo em vista que ainda não ocorreu a citação da parte
ex adversa
somente se
aplicando referida Súmula quando o réu já encontra citado nos Autos o que não é o caso
, uma vez que se trata de indeferimento da inicial.

No mais, argumenta a Apelante que no presente caso houve o pagamento das custas processuais

conforme comprova por meio dos documentos ID 332018355 correspondente a guia de recolhimento de custas em relação ao presente processo expedida em 16/06/2025 e o comprovante de pagamento ID 332018356 realizado em 18/06/2025
no valor de R$ 1.694,48 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Constata-se que a decisão determinando a intimação do Apelante para comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze dias) é de 18/06/2025 ID 320018350, sobrevindo, posteriormente, a sentença de extinção do processo indeferindo a inicial em razão da ausência da comprovação do recolhimento das custas

proferida na data de 18/09/2025 ID 332018352.

A Apelante interpôs Embargos de Declaração visando demonstrar que já havia efetivado o recolhimento das custas em data anterior à sentença, embora ainda não juntada aos Autos a sua comprovação,
conforme determinado, cujo recurso foi desprovido.

Com efeito, necessário ressaltar que efetivamente, a Apelante não carreou aos Autos o comprovante de recolhimento das custas no prazo assinalado pelo Juízo e legalmente previsto de 15 dias, embora já tivesse efetivado o recolhimento das custas em data anterior à sentença.

Dessa forma, o Apelante apresentou o comprovante do pagamento das custas que, inclusive, foram recolhidas no prazo assinalado demonstrando inequívoca intenção de cumprimento da determinação judicial, embora não juntou aos autos ensejando a sentença recorrida.

Assim, tendo em vista que ocorreu o pagamento das custas anteriormente à prolação da sentença, tenho que deve ser observado o Princípio da Primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da boa fé já que exigência quanto ao recolhimento das custas foi cumprida em 18/06/2018 embora somente tenha aportado aos autos quando da interposição dos Embargos de Declaração em face da sentença de extinção da demanda que foi desprovido.

Nesse contexto, cumpre anotar que o
formalismo, demonstra-se incompatível com o sistema cooperativo do processo civil moderno.
Conforme entendimento jurisprudencial:

“O excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“[...] Configura-se excesso de formalismo o indeferimento da inicial diante de atraso na juntada de documentação exigida pelo Juízo
a quo
, vez que não há prova de prejuízo à parte adversa [...] (TJ-RS - AC: 70061042453 RS, Relator.: Miriam A . Fernandes, Data de Julgamento: 25/05/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2017).”

Dessa forma, tendo que demonstra-se necessário afastar, no caso, formalismo que possa resultar em prejuízo da
efetividade processual,

para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026